Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-21.2023.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800123-21.2023.8.14.0057

APELANTE: A P AQUINO LTDA

APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800123-21.2023.8.14.0057

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
A P AQUINO LTDA

AGRAVADO
:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por pessoa jurídica de pequeno porte contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e manteve a extinção do feito.

2.

O pedido recursal consistiu na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica de pequeno porte, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, diante da ausência de documentos idôneos que comprovem sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

4.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação inequívoca da alegada insuficiência financeira para concessão da gratuidade à pessoa jurídica.

5.

A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, só faz jus ao benefício se demonstrar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6.

No caso concreto, a agravante apresentou apenas alegações genéricas de dificuldade econômica, sem comprovação documental idônea, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

7.

A decisão monocrática que indeferiu a gratuidade alinhou-se ao entendimento consolidado neste Tribunal e no STJ, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus à assistência judiciária gratuita se comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

2.

Alegações genéricas de dificuldade econômica, desacompanhadas de prova idônea, não autorizam a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
A P AQUINO LTDA,
desfavor de
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
,
em razão da DECISÃO DE ID. 27219810, assim constituído:

“A
ssim, tenho por adequado o decisum que determinou o cancelamento da distribuição.

Com essas considerações, bem como considerando a incongruência das razões do apelo com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, CONHEÇO do recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos os seus termos.
”

Nas razões recursais, a agravante sustenta, a possibilidade de concessão da gratuidade recursal, alegando que não seria exigível o preparo quando se discute justamente o direito à assistência judiciária gratuita. Afirma ser empresa de pequeno porte, enfrentando dificuldades financeiras que a impedem de arcar com custas e honorários sem comprometer sua manutenção. Aduz que a negativa da benesse implica cerceamento de defesa e afronta ao direito constitucional de acesso à justiça, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais, inclusive sobre a possibilidade de extensão do benefício a pessoas jurídicas de pequeno porte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observo que o agravo interno preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, o ponto central da controvérsia reside na concessão ou não do benefício da assistência judiciária gratuita à parte agravante, pessoa jurídica de pequeno porte.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

No caso em exame, não foram apresentados documentos suficientes nem pertinentes para comprovar, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme exigido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Importa registrar que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende de demonstração inequívoca da alegada hipossuficiência financeira, a teor da Súmula 481 do STJ, o que não se verificou no caso em exame.

Não obstante, os argumentos apresentados, não há nos autos comprovação idônea de que a agravante se encontre em situação de efetiva impossibilidade financeira. Ao contrário, observa-se que suas razões limitam-se a meras alegações genéricas de dificuldade econômica, sem que se demonstre, de maneira inequívoca, a incapacidade de suportar os custos do processo.

A decisão monocrática ora impugnada, ao indeferir a gratuidade e manter a extinção do feito, alinhou-se ao entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto
, voto por
CONHECER
do agravo interno, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025